Tribunal: TJBA
Processo: 0008156-61.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008156-61.2011.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADAS: PRISCILLA ALMEIDA SILVEIRA SETUBAL e OUTRA.

Advogado(s)
:
ROBERTO SOARES MARINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT.
ACIDENTE OCORRIDO EM 17/04/2002. ÓBITO GENITOR DAS APELADAS. BASE DE CÁLCULO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES NA DATA DO SINISTRO. REDAÇÃO ORIGINAL DO ART.
3º,
DA LEI N. 6.194/1974. VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO. R$ 200,00. LEI N. 10.525/2002. VALOR DA INDENIZAÇÃO DE R$ 8.000,00. INFERIOR AO VALOR RECEBIDO PELAS RECORRIDAS. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE R$13.500,00. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A SER PAGA PELA APELANTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO VESTIBULAR
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº
008156-61.2011.8.05.0103
, tendo como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.